Tribunal: STF
Processo: AI 96536
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS.
INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DOS INCISOS V, "B", E VIII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE QUALQUER DAS
EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO: NA PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (QUE É O MOMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO) NÃO SE ALEGOU OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU DISSÍDIO COM
SÚMULA; E A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI REJEITADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.